Tribunal: TJDFT
Processo: 0728689-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 1998.01.1.016798. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LITISPENDÊNCIA. VERIFICAÇÃO. AÇÃO IDÊNTICA DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE. ART. 337, § 2o, DO CPC.
1. É consabido que para a configuração da litispendência é indispensável a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 337, § 2o, do CPC, quais sejam, identidade de partes, causa de pedir e pedido.
2. Verificando-se a existência de ação idêntica, distribuída anteriormente à outra Vara Cível, impõe-se reconhecer a litispendência.
3. Apelo provido.